Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701892-62.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. apelação cível. inadimplemento. caesb. prazo prescricional é decenal. art. 205 do Código civil. parcelamento de dívida. faculdade do credor. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que condenou o apelante ao pagamento da dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar qual é a prescrição das dívidas oriundas de serviço de fornecimento de água e esgoto; (ii) se o credor é obrigado a aceitar a proposta de acordo oferecida pelo apelante. III. Razões de decidir 3. A prescrição para cobrança de tarifa, oriunda da prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto, é decenal. 4. A teor do art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1 É decenal o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto. 2. “o credor não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento de dívida” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, §5o, inciso I, e 314, ambos do Código Civil, 6o, inciso V, 27, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência do prazo prescricional quinquenal in casu, ao argumento de tratar-se de dívida líquida constante de instrumento particular. Defende seu direito ao parcelamento do débito, por ser consumidor do serviço. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, e 314, ambos do Código Civil, 6o, inciso V, 27, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002